Tribunal: TJSP
Processo: 1500133-52.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISOS I, II e IV) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DA ESCALADA E RECONHECER A CONFISSÃO, COM REDUÇÃO DAS PENAS E ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, INCISOS I, II e IV) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DA ESCALADA E RECONHECER A CONFISSÃO, COM REDUÇÃO DAS PENAS E ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ESCOLHIDO ACERTADAMENTE, NÃO ESTANDO O JULGADOR ATRELADO SOMENTE AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL PARA A ESCOLHA, OBSERVADA A REINCIDÊNCIA– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.